Tribunal: TJES
Processo: 5004429-87.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004429-87.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDANA PETERLE DO NASCIMENTO BARBOSA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004429-87.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
JORDANA PETERLE DO NASCIMENTO BARBOSA

RECORRIDO:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO.. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7188599. Contrarrazões

apresentada pela recorrida, id 7188604, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7188599), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7188592), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Posto isso,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e
condeno
a requerida a restituir à autora o valor de R$ 2.215,72 (dois mil duzentos e quinze reais e setenta e dois centavos), a título de dano material, com juros e correção monetária do desembolso pelo consumidor.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega,
em síntese, que
efetuou a compra de uma caixa de som o da marca JBL Boombox para o seu esposo no dia 05/12/2022 pela plataforma “Shopee”,porém, a compra foi cancelada sem a autorização da recorrente e o vendedor do produto foi banido da plataforma, ficando esta sem o bem e o valor investido, que tentou por diversos meios reaver o valor, no entanto os atendentes da plataforma prometia fazer o reembolso, mas não cumpria
, que tentou resolver a questao administrativamente, no Procon, sem êxito,

motivo pelo qual pleiteou reparação moral, além do ressarcimento do valor pago.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença no sentido de ter reconhecido o seu direito a reparação moral.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

De início, salienta-se que a requerida
é
responsável solidariamente pelos danos causados ao consumidor
decorrentes de aquisição de produtos expostos em sua plataforma
digital (marketplace), fazendo parte da cadeia de fornecimento,
nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
.

Pois bem, brilhante a sentença de piso, ao reconhecer a falha na prestação e serviço da ré, bem como determinar o ressarcimento do valor pago pela autora, tendo em vista que o produto foi adquirido e não foi entregue.

Em relação a reparação moral,
entende-se que ele restou caracterizado
no caso concreto, tendo em vista a expectativa de uso de um produto novo adquirido, bem como pela frustação em não recebe-lo. No mais, deve-se levar em consideração o tempo despendido pela autora na tentativa de resolver a questão de forma administrativa, sem êxito. Ainda,
abusiva a conduta de
não
entregar o
produto
adquirido pela plataforma. Motivo pelo quaL, vota-se pela reforma da r. sentença de piso, no sentido de conceder a consumidora, ora recorrente, a reparação moral.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, justa e adequada a fixação do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, afim de reformar, em parte, a r. sentença para o fim de condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)